Tribunal: TJSP
Processo: 1044132-03.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Apelo da pessoa jurídica embargada – Não se ignora que a doação do bem objeto da lide foi declarada ineficaz pelo Juízo da execução, por considerar o negócio jurídico apto a caracterizar fraude à execução. Sucede, porém, que a declaração de ineficácia que decorre da fraude à execução gera, em um primeiro momento, apenas efeitos endoprocessuais,

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Apelo da pessoa jurídica embargada – Não se ignora que a doação do bem objeto da lide foi declarada ineficaz pelo Juízo da execução, por considerar o negócio jurídico apto a caracterizar fraude à execução. Sucede, porém, que a declaração de ineficácia que decorre da fraude à execução gera, em um primeiro momento, apenas efeitos endoprocessuais, nos termos do §1o do art. 792, CPC/2015. Logo, para que a exequente, ora embargada, pudesse se resguardar e assegurar a eficácia da penhora judicial em relação a terceiros, deveria diligenciar no sentido de registrar a constrição na matrícula do imóvel. De fato, assim procedendo, a declaração de ineficácia ganharia publicidade e teria, por conseguinte, efeito erga omnes. Contudo, restou incontroverso nos autos que ao tempo da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, a declaração de ineficácia da doação, e posterior penhora do imóvel, comandada nos autos da execução, não tinha sido averbada na matrícula do imóvel. Não tem fomento jurídico a tentativa de atribuir ao Cartório de Registro de Imóveis a culpa pela ausência da averbação na matrícula, visto que a própria exequente deixou de averbar na matrícula do imóvel a existência da execução, conforme facultava o art. 615-A, CPC/1973, incluído pela Lei no 11.382, de 2006 (art. 828 do CPC/2015), providência menos burocrática e que poderia ter sido levada a efeito pela suplicante, logo após a decisão que decretou a fraude à execução, proferida em 15.09.2009. No mais, pelo que se tem nos autos, não há qualquer elemento de prova que permita assentar, de forma séria e concludente, a má-fé do terceiro adquirente, ora embargante - Má-fé que não se presume, devendo ser objeto de prova séria e inequívoca nos autos – O C. Superior Tribunal de Justiça, instado a se manifestar em diversas oportunidades sobre o tema, fixou, em 18.03.2009, o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 375, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula ou da prova de má-fé do terceiro. – In casu, restou demonstrado que a embargante/adquirente obteve as certidões de protesto, dispensando as certidões pessoais nos termos da lei. Exequente/embargada que não trouxe aos autos qualquer certidão de ação judicial desabonadora movida em face dos vendedores, batendo-se apenas na existência da execução movida em face do antigo proprietário. É certo que ao tempo da lavratura da escritura pública de compra e venda, não havia qualquer restrição ou indicação na matrícula que exigisse a obtenção de certidões pessoais do antigo proprietário ou em relação à ação de execução na qual foi decretada a fraude à execução – Destarte, o improvimento do recurso, é medida que se impõe – Recurso Improvido.